Tribunal: STF
Processo: AI 820426
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Ausência de peça essencial. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A cópia integral da petição do recurso extraordinário é de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.



    3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.



    4. Agravo regimental não provido.